Tribunal: TJSP
Processo: 0000698-26.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CÁRCERE PRIVADO EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, a rejeição do aditamento, e. no mérito, à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência.

1. Preliminar. Denúncia que apontava, inicialmente, a prática dos delitos de roubo majorado tentado e de cárcere privado. Aditamento para constar, diante

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CÁRCERE PRIVADO EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, a rejeição do aditamento, e. no mérito, à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência.

1. Preliminar. Denúncia que apontava, inicialmente, a prática dos delitos de roubo majorado tentado e de cárcere privado. Aditamento para constar, diante da prova colhida, que se tratava de crime consumado. Exceção, de desacerto do recebimento do aditamento, porque vislumbrada, pela defesa, ocorrência de crime tentado, que é matéria de mérito. Preliminar afastada.

2. Condenação legítima. Acusado surpreendido por policiais, dentro do galpão, já estando o caminhão dele carregado com materiais. Confirmação de circunstâncias da localização dele e de confissão informal efetuada no local. Vítima que narrou a dinâmica da abordagem, ressaltando que permaneceu com sua liberdade restrita, mediante cárcere privado, por cerca de duas horas. Idoneidade da prova (relato dos policiais e da vítima). Precedentes. Álibi (no sentido de que apenas fora contratado para transportar bens, tendo tomado conhecimento do que se passava apenas no local, quando foi obrigado, mediante ameaça, a prosseguir com a ação), manifestamente falso e não idoneamente comprovado, corretamente afastado, ressaltando-se inconsistências na narrativa apresentada no interrogatório. Regra geral de ônus da prova. Art. 156, do CPP. Acusado que detinha pleno domínio dos fatos, não se cogitando, de todo o modo, de cooperação dolosamente distinta. Crime, no caso, consumado. Efetiva subtração de parte dos bens visados, os quais, inclusive, foram transportados em outro caminhão.

3. Base (do roubo) corretamente fixada. Circunstâncias de gravidade (intensidade de dolo, premeditação e sofisticação da maneira de execução do crime, tudo a revelar a ousadia e periculosidade do acusado, ainda que primário, haja vista inegável interação no meio criminoso), que legitimaram recrudescimento. Art. 59, do CP. Índice (1/2) que, diante do quanto efetivamente valorado, não é excessivo.

4. Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. Imposição de pena superior a 8 anos. Compatibilidade, de todo o modo, com a gravidade concreta dos fatos. Art. 33, §2o, "a", e §3o, do CP. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no art. 387, §2o, do CPP, pautada que foi a fixação, também, nas circunstancias de gravidade.

Negado provimento, afastada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000698-26.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSÉ
RICARDO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTADA a preliminar, NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos, V.U.
Comunique-se, inclusive sobre a manutenção da prisão preventiva,
aguardando-se o trânsito em julgado para Execução definitiva", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 2/21
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000698-26.2018.8.26.0535.
Apelante: JOSÉ RICARDO ALVES (Dr. Rogério Pedroso de Pádua,
Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Maria de Fátima Guimarães
Pimentel de Lima.
Comarca: Guarulhos.
VOTO no 15.745.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E
CÁRCERE
PRIVADO
EM
CONCURSO
MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso interposto visando, em preliminar, a
rejeição do aditamento, e. no mérito, à
absolvição
ou
à
mitigação
da
pena.
Impertinência.
1.
Preliminar.
Denúncia
que
apontava,
inicialmente, a prática dos delitos de roubo
majorado tentado e de cárcere privado.
Aditamento para constar, diante da prova
colhida, que se tratava de crime consumado.
Exceção, de desacerto do recebimento do
aditamento, porque vislumbrada, pela defesa,
ocorrência de crime tentado, que é matéria de
mérito. Preliminar afastada.
2. Condenação legítima. Acusado surpreendido
por policiais, dentro do galpão, já estando o
caminhão dele carregado com materiais.
Confirmação de circunstâncias da localização
dele e de confissão informal efetuada no local.
Vítima que narrou a dinâmica da abordagem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 3/21
ressaltando
que
permaneceu
com
sua
liberdade restrita, mediante cárcere privado,
por cerca de duas horas. Idoneidade da prova
(relato dos policiais e da vítima). Precedentes.
Álibi (no sentido de que apenas fora contratado
para
transportar
bens,
tendo
tomado
conhecimento do que se passava apenas no
local, quando foi obrigado, mediante ameaça, a
prosseguir com a ação), manifestamente falso
e não idoneamente comprovado, corretamente
afastado, ressaltando-se inconsistências na
narrativa apresentada no interrogatório. Regra
geral de ônus da prova. Art. 156, do CPP.
Acusado que detinha pleno domínio dos fatos,
não se cogitando, de todo o modo, de
cooperação dolosamente distinta. Crime, no
caso, consumado. Efetiva subtração de parte
dos bens visados, os quais, inclusive, foram
transportados em outro caminhão.
3. Base (do roubo) corretamente fixada.
Circunstâncias de gravidade (intensidade de
dolo, premeditação e sofisticação da maneira
de execução do crime, tudo a revelar a ousadia
e periculosidade do acusado, ainda que
primário, haja vista inegável interação no meio
criminoso), que legitimaram recrudescimento.
Art. 59, do CP. Índice (1/2) que, diante do
quanto
efetivamente
valorado,
não
é
excessivo.
4.
Regime
carcerário
adequadamente
determinado para início de expiação da aflitiva.
Imposição de pena superior a 8 anos.
Compatibilidade, de todo o modo, com a
gravidade concreta dos fatos. Art. 33, §2o, “a”,
e §3o, do CP. Situação que torna inaplicável,
no caso, o disposto no art. 387, §2o, do CPP,
pautada que foi a fixação, também, nas
circunstancias de gravidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 4/21
Negado provimento, afastada a preliminar.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado JOSÉ RICARDO ALVES contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal do Foro e Comarca de Guarulhos (publicada
em 11/03/2019 certidão de fls. 490).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
JOSÉ foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o, incisos I
e II, c.c. artigo 14, inciso II, e ao artigo 148, “caput”, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 21 de
março de 2.018, nas condições de espaço ali delineadas,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com
indivíduos não identificados, (a) tentou subtrair, em proveito
comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo, coisas móveis, devidamente indicadas, de
propriedade da empresa-vítima “Consórcio Adetrans Toshiba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 5/21
Ltda.”, somente não consumado o intento por circunstâncias
alheias à sua vontade e; (b) privou José Nilton Leite da Silva
de sua liberdade, mediante cárcere privado (fls. 153/156; denúncia
recebida em 05 de abril de 2.018, fls. 157).
De acordo com apurado, o apelante e seus
comparsas, ajustaram a prática de um roubo ao “Consórcio
Adetrans Toshiba Ltda.”. Para tanto, cinco indivíduos
chegaram com um veículo no local dos fatos, arrombaram o
portão principal com uma escavadeira, abordaram o vigia
José Nilton Leite da Silva e, mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo, anunciaram o roubo. A vítima
ficou de cabeça baixa até o momento em que os roubadores
ordenaram que entrasse em seu veículo, de modelo “Corsa”
e cor verde. Em seguida, levaram-na para um local distante
dos fatos, onde foi mantida em cárcere privado por
aproximadamente 2h (duas
horas), tempo superior ao
necessário à subtração pretendida. Passado esse período,
os indivíduos abandonaram o ofendido em uma favela
próxima à Rodovia Presidente Dutra, no bairro Várzea do
Palácio. Enquanto o vigia foi mantido em cárcere privado por
parte dos roubadores, outros criminosos ocuparam-se da
subtração. Assim, o apelante e outro comparsa ingressaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 6/21
no local com dois veículos para o transporte dos objetos
subtraídos.
JOSÉ
RICARDO
conduzia
o
caminhão
“Ford/Cargo 815 N”, de placas EJW-6250, e o outro indivíduo
conduzia o veículo “Fiat/Palio ED”, de placas HOW-4178.
Ocorre que vigias de outra empresa perceberam uma
movimentação estranha na subestação de energia da CPTM
e acionaram a polícia. No local, os policiais encontraram os
portões abertos e os veículos acima referidos com as
ferramentas e cabos supramencionados. Em busca pelo
local, localizaram o apelante dentro de uma caixa de força
no interior da obra. Indagado, inicialmente, relatou fatos
inverídicos, mas, logo na sequência, confessou a prática do
roubo com outros indivíduos. O delito patrimonial apenas não
se consumou em razão da pronta intervenção dos policiais
militares. Na Delegacia, o apelante confessou que estava no
local para realizar o carregamento dos produtos roubados.
Os bens apreendidos foram entregues ao representante da
empresa vítima.
A denúncia foi aditada para constar que o
crime de roubo imputado restou consumado e não tentado
(aditamento recebido na mesma oportunidade em que efetuado, vide termo de
audiência realizada em 28 de janeiro de 2.019, fls. 452/454).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 7/21
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, §2o, inciso II, e no artigo 148,
“caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às
penas privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e de multa, no importe de 20 (vinte)
diárias, cada qual no piso legal, denegado, o recurso em
liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 22/04/2019 (certidão de fls. 496).
Busca, JOSÉ, em síntese (razões às fls. 500/509),
preliminarmente, a rejeição do aditamento, e, no mérito, ser
absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo
Penal), destacando ser, em verdade, vítima de
sequestro, bem como que os reais criminosos o ameaçaram
com arma de fogo para realizar o transporte de mercadorias
que seriam roubadas. Subsidiariamente, requer a mitigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 8/21
das penas, com (i) fixação no mínimo legal; (ii) redução de
1/6 (um sexto) “de acordo com o artigo 29, § 2o do Código
Penal” e; (iii) alteração do regime determinado para início de
cumprimento, do fechado, para o semiaberto.
Contrarrazões
às
fls.
514/516
pelo
desprovimento dos apelos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 527/534).
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento,
afastada a preliminar.
De partida anota-se que a preliminar se
confunde com o mérito e, por isso, será tratada no momento
adequado, restando, aqui, afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 9/21
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 19/24), destacando-se a prova oral
realizada durante a instrução, frisando-se que o apelante foi
preso em situação de flagrância.
Impertinente pedido de absolvição. Muito
embora tenha ele, ora apelante, sempre que oportunizado
interrogatório (fls. 09/10 e mídia armazenada no servidor), negado a
prática dos fatos que lhe foram assacados, dizendo que
apenas fora contratado por um tal de Marcelinho para
transportar entulhos, certo que fora obrigado, mediante
ameaça, inclusive com arma de fogo, a prosseguir com a
ação quando tomou conhecimento do que realmente ocorria
no local, certo é que a robusta prova judicializada
demonstrou, sobejamente, a autoria dele. Destaca-se que os
policiais Thiago Andrade Martins e Gustavo da Silva Veronez
confirmaram terem encontrado o apelante dentro galpão em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 10/21
que sediada a empresa-vítima, mais precisamente escondido
dentro de uma caixa de força; ressaltaram, as testemunhas,
que JOSÉ inicialmente disse ser vítima, estando no local,
sequestrado, por determinação dos criminosos responsáveis
pelo roubo, mas, na sequência, acabou confessando ser
coautor do roubo; frisaram que JOSÉ estava nervoso com a
presença
dos
policiais,
apresentando,
portanto,
comportamento oposto ao que se esperaria de pessoa que
efetivamente fosse vítima. Ao reverso do afirmado pela
defesa técnica, analisando as palavras dos policiais, que
confirmaram a ocorrência de confissão informal, logo se
afasta possibilidade má interpretação do quando referido,
naquele momento, pelo acusado. E, José Nilton Leite da
Silva confirmou que, após ser rendido por cinco indivíduos,
os quais estavam encapuzados e armados, foi levado até um
cárcere, onde permaneceu por algumas horas até ser
liberado; frisou que quando retornou à sede da empresa, a
Polícia Militar já havia sido acionada, bem como que um
indivíduo fora preso no local (mídia armazenada no servidor). A
prova, não se discute, é válida, consoante amplamente
reconhecido pela jurisprudência (cf., vg. STJ - Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min. Eliana
Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162 MS, Min.
Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u.; TJ-SP
Apelação Criminal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 11/21
0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.; e Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.), destacando-se que nada foi
produzido, efetivamente, para infirmá-la. A defesa, em
verdade, nem sequer trouxe elementos para comprovar o
álibi apresentado. JOSÉ não forneceu maiores detalhes
sobre a suposta contratação, inclusive forma de pagamento,
se limitando a afirmar que alinhou tudo com um tal de
Marcelinho por telefone, sendo o seu contato passado por
meio de um conhecido. Nem ao menos local para onde
supostamente transportaria objetos indicou, destacando-
se que tudo ocorreu de madrugada. Em relação à
imputação residual, disse que quando chegou o funcionário
já não mais estava lá, desconhecendo do paradeiro dele.
Conforme regra geral de ônus da prova (artigo 156, do Código de
Processo Penal), cabia a defesa comprovar o alegado, frisando-
se que mais ninguém poderia fazê-lo. Sopesadas todas as
circunstâncias, principalmente as da localização de JOSÉ,
forçoso reconhecer a falsidade do álibi apresentado. E,
repete-se, a defesa nada trouxe de concreto, quer para
infirmar a prova acusatória, quer para comprovar a alegação.
Inconsistências na narrativa apresentada em interrogatório
pelo acusado, que nem ao menos trouxe justificativas críveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 12/21
e concretas, ressaltaram ainda mais a situação (de que a
negativa não corresponde à verdade). O que se conclui, então, é que
JOSÉ é coautor do roubo, detendo domínio do fato, ficando
encarregado, ao menos, do transporte das mercadorias
visadas, daí que imperiosa era mesmo a sua condenação.
O roubo se consumou, não se verificando, sob ângulo
algum, irregularidade no recebimento do aditamento e
consequente condenação pela figura reconhecida. Destaca-
se, aqui, testemunho do engenheiro Alexandre de Souza
Miragaia, o qual trabalhava, à época, no local, e confirmou
que parte de materiais não foram recuperados (mídia
armazenada no servidor Carta Precatória no 0092428-21.2018.8.26.0050), tal
como, ademais, já havia sido informado por José Nilton.
Importantes para adequada análise da questão, outrossim,
são os testemunhos de Carlos Miller de Souza Ribeiro e de
Lucas do Carmo Lucio, os quais confirmaram terem visto
movimentação anormal no sítio do crime, bem como que
haviam dois caminhões no local (fls. 07, 08 e mídia armazenada no
servidor
Carta Precatória no 0092428-21.2018.8.26.0050). Daí que,
existindo prova de que os criminosos lograram em subtrair ao
menos parte dos bens que visavam, tendo sido JOSÉ
surpreendido pouco antes de empreender fuga com seu
caminhão, que já estava carregado, dúvidas não pariam de
que se trata de crime consumado, irregularidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 13/21
nenhuma, frisa-se, então, se verificando no recebimento
do aditamento e na condenação pela figura reconhecida.
Especificamente sobre o sequestro, destaca-se que a prova
demonstrou sobejamente a autonomia das condutas,
justificando, destarte, o reconhecimento de dois crimes em
concurso material. Note que José Nilton logo foi levado até o
cárcere, onde permaneceu por cerca de 02 (duas) horas;
depois foi ele libertado. É verdade que roubadores ainda
estavam no local quando houve a libertação, em lugar
distante, frisando-se, novamente, que tudo ocorreu de
madrugada. Mas, àquela altura, ao menos um caminhão,
não encontrado, já havia saído do local carregado, o que,
como se viu, bastava para a consumação do roubo. Pelo
existente, os roubadores tiveram tempo, inclusive, de retornar
na condução do veículo de propriedade de José Nilton,
incialmente utilizado para levá-lo até o cárcere. Evidente,
destarte, a autonomia de desígnios, não sendo o sequestro
simples meio do roubo, também pelo tempo decorrido, muito
superior ao necessário para a realização do intento. Frisa-se
que a conduta do apelante e de seus comparsas não pode
ser confundida com simples “restrição”; a vítima foi
efetivamente privada de sua liberdade, por tempo muito
superior ao necessário para a consumação do delito,
restando clara, deste modo, a autonomia das condutas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 14/21
Colhe-se, por oportuno, entendimento doutrinário: “É
qualificado o roubo, quando o agente mantém a vítima em seu
poder, restringindo sua liberdade (inc. V acrescentado pela Lei
9.426, de 24.12.1996). A privação de liberdade do ofendido pode
ser meio elemento ou elemento do roubo, perdendo o seqüestro
a sua autonomia. Entretanto, considerando a maior gravidade do
fato, decidiu o legislador que o fato merece mais severa
apenação por essa circunstância. Ainda que de breve duração,
desde que juridicamente relevante, a privação de liberdade de
qualquer ofendido qualifica o crime de roubo. Caso a privação da
liberdade seja desnecessária para a consumação do roubo,
permanecendo após subtração consumada, configura-se o
concurso material de crimes”. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código
Penal Interpretado, Editora Atlas, 1999, p. 990). Ao que consta
não era caso de cooperação dolosamente distinta,
destacando-se, de todo o modo, não consistir em causa de
diminuição de pena. A defesa do apelante nada trouxe para
comprovar que JOSÉ pretendia apenas realizar uma
subtração (artigo 156, do Código de Processo Penal). Pelo existente,
frisa-se, detinha ele pleno domínio dos fatos, sendo, assim,
coautor dos dois crimes. Legítima, enfim, a condenação
pelos crimes reconhecidos.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 15/21
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Passo à dosagem da pena que será aplicada ao
acusado: As condições previstas no artigo 59 do Código Penal
são desfavoráveis ao acusado, embora, pelo que se verifica de
suas F.A. e certidões criminais vindas aos autos, seja primário e
sem antecedentes criminais. Isso porque as circunstâncias
fáticas estão a demonstrar extrema ousadia, planejamento,
divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme. A
conduta do réu e seus comparsas mostra destemor, prévio
planejamento da conduta e premeditação, com a obtenção de
meios (veículos e no mínimo um simulacro de arma de fogo) para
a sua consecução. O tipo de roubo aqui apurado, nas
circunstâncias em que cometido, em razão da natureza e tipo de
bens subtraídos, reveste-se de determinadas peculiaridades e
denota considerável organização e planejamento. É inaceitável a
banalização da fixação de penas sempre no piso legal, quaisquer
que sejam as circunstâncias dos crimes e condições pessoais
dos agentes, já que, obviamente, não era esse o intuito do
legislador quando estabeleceu quantidades variáveis de penas a
serem aplicadas para o mesmo crime. Assim, diante das
gravíssimas circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base
pelo crime de roubo em seis anos de reclusão e quinze dias-
multa, sopesados criteriosamente os patamares mínimo e
máximo previstos no tipo penal. Com relação ao crime previsto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 16/21
no artigo 148 do Código Penal, tendo-se que as condições foram
as normais do tipo penal, fixo a pena base em um ano de
reclusão. Na segunda fase do cálculo, não há agravantes ou
atenuantes a serem reconhecidas Na terceira fase do cálculo,
considerando-se que o crime de roubo foi praticado em
concurso
de
agentes,
estando
presente,
portanto,
a
circunstância prevista no parágrafo 2o, inciso II do artigo 157,
aumento a pena anterior referente a esse delito na fração de 1/3,
passando-a para oito anos de reclusão, e vinte dias-multa,
restando afastado o emprego de arma de fogo. As penas
referentes aos dois delitos, por estarem em concurso material de
infrações, na forma do artigo 69 do Código Penal serão somadas,
totalizando: nove anos de reclusão e vinte dias-multa. Essa será
a pena definitiva, ante a inexistência de outras circunstâncias a
serem consideradas. Diante da gravidade dos fatos, duplicidade
de crimes, quantidade de pena, extrema ousadia do agente, e
considerando-se que crimes de roubo assim cometidos vêm
assolando a sociedade, causando sentimentos de impunidade e
enorme insegurança, especialmente em razão da leniência das
autoridades e fragilidade das leis, o único regime adequado e
suficiente para início de cumprimento da pena privativa de
liberdade é o fechado. E, pelas mesmas razões, considerando-se
o risco de evasão e a enorme repercussão social de fatos dessa
natureza, bem como tendo o réu respondido ao processo preso,
estando agora ainda mais justificada sua permanência no
cárcere,
em
decorrência
da
condenação,
estando
mais
fortalecidos os fundamentos da prisão cautelar, não há como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 17/21
conceder o recurso em liberdade. O retorno indevidamente
precoce ao convívio social é causa inquestionável de descrença
na Justiça, certeza da impunidade, e consequente reiteração
criminosa. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ RICARDO ALVES como
incurso nos artigos 157, parágrafo 2o, inciso II, e 148, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe, por
consequência, a pena total de nove anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e a pecuniária de vinte dias-multa.” (fls. 485/486).
Base do roubo adequadamente fixada.
Circunstâncias
concretas,
frisa-se,
não
elementares,
destacaram a gravidade da conduta, lastreando, assim, na
forma do artigo 59, do Código Penal em circunstâncias do
crime
, recrudescimento da pena. Não poderiam passar
despercebidas a intensidade de dolo, a premeditação,
ou mesmo a sofisticação da maneira de execução
do crime, estando os coautores altamente organizados,
se valendo, inclusive, de mais de um veículo, alguns,
ademais, de grande capacidade de carga (caminhões), tudo
a revelar a ousadia e periculosidade de JOSÉ, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 18/21
que primário, haja vista inegável interação no meio
criminoso. Índice eleito, de 1⁄2 (metade), não é excessivo
diante do quanto efetivamente valorado. Daí que, dispensada
análise nos aspectos em que concretizada situação mais
benéfica dentre as possíveis (cálculo do sequestro às inteiras e duas
etapas seguintes da dosimetria do roubo, destacando-se que majorante do
concurso de agentes justificou acréscimo pelo índice mínimo, a saber, um terço),
certo é que não há de se cogitar de redução de pena.
Em relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, excesso nenhum se verificou, na medida em que o
montante global, superior a 08 (oito) anos torna a escolha
pelo fechado obrigatória (STJ “Habeas Corpus” no 250291 SP,
Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/05/2014,
v.u.; STJ “Habeas Corpus” no 167143 SP, Quinta Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 16/06/2011, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no
0025564-58.2007.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Penteado Navarro, j. 28/07/2011, v.u., entre outros), que já se
impunha, de qualquer modo, nos termos do artigo 33, §3o, do
Código Penal, pela gravidade concreta dos crimes, com
clara demonstração de ousadia e periculosidade do
apelante, que, como visto, se valendo de sofisticado “modus
operandi”, estando altamente organizado e em concurso com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 19/21
ao menos cinco asseclas, cometeu grave crime patrimonial,
privando, ainda, mediante sequestro, a liberdade do vigilante
que trabalhava no local. Motivos sérios justificam, portanto, a
escolha do regime fechado para início de cumprimento, a
qual, frisa-se, já era obrigatória de todo o modo.
Pautado o regime, também, em razão das
circunstâncias pessoais do agente e dos crimes (critério
subjetivo, pois) não há de se cogitar em aplicação do disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, porque
obviamente indiferente o tempo de prisão provisória para sua
fixação, devendo o acusado pleitear, perante o douto
Magistrado das Execuções Criminais, competente para tanto,
na sequência lógica dos fatos, progressão de regime.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crimes
dolosos cometidos com grave ameaça, com imposição de
pena reclusiva global superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso
I, do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 20/21
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1o, ambos
do Código Penal.
No caso, evidenciou-se a periculosidade do
agente, inclusive pelos argumentos já colocados para
confirmação do regime de início de cumprimento da pena.
Presentes, portanto, ainda os requisitos da medida extrema,
a qual, portanto, fica, aqui, mantida, devendo permanecer
preso o apelante até o trânsito em julgado.
Por
todo
o
exposto,
pelo
meu voto,
AFASTADA a preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000698-26.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 15.745 21/21
Comunique-se, inclusive sobre a manutenção
da prisão preventiva, aguardando-se o trânsito em julgado
para Execução definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR